Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NÃO APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. AFASTAMENTO. RESCISÃO. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. CONTRATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.789/2018. APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.

1. Não se vislumbra o error in procedendo quando o julgador entende que o objeto da avença se amolda à matéria disciplinada na Lei 4.591/64, que trata de condomínio em edificações, e alinha a devida fundamentação para se alcançar o resultado, sem aplicar legislação indicada na contestação, porquanto o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvem promessa de compra e venda de terreno pactuadas entre empresa incorporadora e particular.

3. Quando o contrato examinado foi pactuado na vigência da Lei 13.786/2018, que modificou a Lei 4.591/1964, tais previsões legais são aplicáveis ao caso.

4. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente, a integralidade da comissão de corretagem e a pena convencional, conforme percentual previsto no contrato sobre a quantia paga (art. 67-A, incisos I e II, da Lei 4.591/1964).

5. A redação do § 6o do art. 67-A da Lei 13.786/2018 é taxativa no sentido de que, no caso de incorporação não submetida ao regime de patrimônio de afetação, o remanescente a ser ressarcido ao adquirente será realizado em parcela única, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do desfazimento do contrato, e, caso haja revenda da unidade antes de transcorrido o lapso, o prazo para pagamento do valor que sobeja será de 30 (trinta) dias da revenda (§ 7o).

6. De acordo com jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

7. Recurso da autora conhecido em parte. Apelos não providos.